Tribunal: TJDFT
Processo: 0751467-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751467-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANA RIBEIRO GUEDES AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 22a Vara Cível de Brasília (Proc. 0743178-80.2023.8.07.0001 – id 178386170) que, em demanda revisional de contrato de cédula de crédito bancária com garantia fiduciária, indeferiu tutela de urgência consistente em manutenção na posse do veículo e abstenção de inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes. Alega, em suma, disparidade entre o valor cobrado pela parte agravada e o valor, de fato, devido, situação que gera onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual. Sustenta, ainda, perigo de dano, ante a possibilidade de que, no curso do processo, o bem seja retirado de sua posse e seu nome seja inserido no cadastro de inadimplentes. Requer, assim, a suspensão dos efeitos da decisão. Pleiteou, ainda, a gratuidade de justiça, deixando, por tal motivo, de recolher o preparo. 2. Não obstante o pedido de gratuidade de justiça, observa-se que, na origem, o benefício já foi concedido, estendendo-se, assim, para o presente recurso (id 178386170 – autos originários). Quanto ao mérito, em princípio, considero consistentes os fundamentos da decisão agravada. A propósito: (...) Cuidando-se, especificamente, de ação de revisão de contrato, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente, a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (AgInt no AREsp 1082329/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017). No caso em exame, não há controvérsia sobre a existência da dívida, que decorre de negócio jurídico válido, já que celebrado entre partes capazes e que tiveram ciência inequívoca dos termos avençados, inexistindo qualquer alegação de vício de consentimento ou defeito que pudesse conspurcar a vontade exarada no momento da celebração. Pretende a parte autora, de forma específica e singular, a declaração de abusividade de cláusulas que, segundo alega, estariam a autorizar, indevidamente, a capitalização abusiva de juros, e afastar a incidência de encargos considerados abusivos, o que não põe em questão a existência das obrigações contraídas, nada obstante possa implicar na modificação de seu valor final. Contudo, o entendimento pretoriano hodierno, consolidado inclusive no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça, não sufraga, em exame prefacial e não exauriente, a argumentação aventada como fundamento necessário ao deferimento imediato da providência jurisdicional liminarmente postulada, razão pela qual, até que exista pronunciamento judicial definitivo e contrário ao que foi pactuado, o que somente será viabilizado em sede cognitiva ampla, deve a avença ser tida como legítima fonte das obrigações voluntariamente assumidas. Entendo, com isso, que, ao menos nesta instância inaugural, não comparece suficientemente demonstrada a probabilidade do direito vindicado, razão pela qual não se mostra razoável a imposição de empeço judicial ao exercício, pelo credor, das medidas legais de cobrança entendidas como cabíveis. Nesse mesmo sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem concluiu que não houve demonstração da aparência do bom direito a ensejar a concessão da tutela antecipada. Dissentir de tal entendimento demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1082329/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017) Impende pontuar, ademais, que, à luz da imposição introduzida pelo artigo 330, §3o, do CPC, o valor incontroverso deverá continuar sendo pago, no tempo e na forma contratados. Consequentemente, inexistindo mora do consumidor, já que continuará a desembolsar a quantia pactuada, não pode haver negativação nos cadastros de inadimplentes, salvo se houver ulterior inadimplemento, sob pena de configuração de ato ilícito, hábil a ensejar a responsabilização em sede própria. Outrossim, é certo que o objeto da pretensão se insere, de forma exclusiva, no âmbito do interesse estritamente patrimonial das partes, de modo que, alcançado êxito na postulação, não se vislumbra óbice à recomposição dos prejuízos eventualmente advindos da onerosidade obrigacional, sobretudo diante da evidente solvência da instituição bancária demandada, o que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pressuposto indispensável à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ante o exposto, sem prejuízo da análise detida e meritória que será levada a efeito após a instauração do contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO as medidas liminarmente vindicadas. (...) Grifei Sobre o tema, jurisprudência deste Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. DEPÓSITO DE PARCELA INCONTROVERSA. VEDAÇÃO DE MEDIDAS DISPONÍVEIS AO CREDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em demanda revisional, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, concernente ao impedimento de excutir o bem objeto da garantia fiduciária. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - requisitos não preenchidos de forma cumulativa no caso. 3. O ajuizamento de ação com o fim de revisar cláusulas contratuais - ainda que sob o argumento de ofensa à função social do contrato - não tem o condão, por si só, de desconstituir a mora ou impedir o credor de adotar medidas direcionadas ao cumprimento da avença, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n.o 380. 4. De igual forma, a consignação do montante que o devedor entende correto (inferior ao pactuado) não tem aptidão para desconstituir a mora e impedir a utilização das ferramentas conferidas ao credor para cobrança da dívida - a exemplo da inscrição do nome nos cadastros de inadimplentes e busca e apreensão do bem dado em garantia. Precedentes. 5. A averiguação da ilegalidade e abusividade contratuais, por consubstanciar o bem da vida objeto do feito, demanda maior incursão probatória e não pode ser atestada de plano, no exame típico do agravo de instrumento, mostrando-se precipitado o deferimento da medida sem maior convencimento acerca do direito. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Ac. 1645061. Des. Sandoval Oliveira, 2a.T.C., julgado em 2022). Grifei 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília/DF, 14/12/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR